Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-82.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009733-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAYANE GOMES BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 397.961.898-60 (ADVOGADO), HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.054.009/0001-86 (AGRAVANTE), CIRO JOSE CALLEGARO - CPF: 310.458.448-61 (ADVOGADO), VITOR ELIAS ROSSETTO DA SILVA - CPF: 038.216.641-85 (AGRAVADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
.

AGRAVADO(S):
VITOR ELIAS ROSSETTO DA SILVA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FALHA OPERACIONAL EM SISTEMA DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HPE Locadora de Veículos Ltda. contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a restituição de veículo locado ao autor e suspender a exigibilidade das parcelas vencidas, vedando medidas de cobrança, negativação e protesto. O agravado sustenta que a inadimplência decorreu de falha sistêmica da agravante após migração de plataforma de cobrança, ao passo que a agravante afirma que o locatário permaneceu inadimplente mesmo após ciência do débito acumulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha operacional no sistema de cobrança afasta, em sede de cognição sumária, a mora do locatário e autoriza a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a restituição do veículo e vedou atos de cobrança pela locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

A alteração promovida pela agravante em sua plataforma de cobrança constitui indício de falha operacional, mas não afasta, por si só, a obrigação contratual do locatário de efetuar os pagamentos ajustados.

O contrato de locação possui natureza onerosa e sinalagmática, impondo ao locatário o dever de pagar pontualmente as contraprestações pelo uso do bem, conforme
arts
. 565 e 569, II, do Código Civil.

A permanência do agravado na posse e utilização do veículo durante o período de inadimplemento impede, em cognição não exauriente, a suspensão integral da exigibilidade das parcelas vencidas.

O ordenamento jurídico disponibiliza ao devedor instrumentos aptos à liberação da obrigação em caso de dificuldade de pagamento ou recusa do credor, inclusive mediante consignação em pagamento.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravado foi cientificado previamente acerca da existência das parcelas vencidas e da necessidade de regularização contratual, circunstância que impede o reconhecimento imediato da inexistência de mora.

A análise sobre eventual mora do credor, comportamento contraditório da locadora e responsabilidade pelo acúmulo do débito demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

A boa-fé objetiva impõe deveres recíprocos de cooperação, lealdade, informação e mitigação dos prejuízos, não sendo possível atribuir exclusivamente à locadora toda a responsabilidade pelo inadimplemento.

A concessão da tutela sem caução, em contexto de elevado débito acumulado e manutenção da posse do veículo pelo agravado, revela desproporcionalidade da medida e risco de irreversibilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha operacional em sistema de cobrança não afasta automaticamente a mora do devedor quando demonstrada sua ciência acerca do débito e a permanência na fruição da prestação contratual.

A suspensão da exigibilidade de parcelas vencidas em contrato oneroso exige demonstração robusta da probabilidade do direito e da ausência de responsabilidade concorrente do devedor.

A discussão sobre mora do credor e responsabilidade pelo inadimplemento contratual demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A concessão de tutela antecipada que mantém a posse do bem ao devedor sem caução e sem contraprestação contratual caracteriza risco de irreversibilidade prática da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 297, 300, caput, §§1º e 3º, 497 e 539 e seguintes. CC,
arts
. 315, 319, 334, 394, 400, 422, 565 e 569, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HPE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000295-45.2026.8.11.0028, ajuizada por
VITOR ELIAS ROSSETTO DA SILVA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a restituição imediata do veículo Mitsubishi Pajero Sport Legend, placa TFI0D31, chassi MMBGUKS10SH007636, à posse do autor, sob pena de multa diária; e (
ii
) a suspensão da exigibilidade do débito acumulado referente às parcelas vencidas entre maio de 2025 e janeiro de 2026, vedando à requerida a prática de atos de cobrança, negativação, protesto ou inscrição do nome do autor em cadastros restritivos até julgamento final da demanda.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de locação de veículo automotor por prazo determinado, mediante pagamento mensal de R$ 8.760,00, com vigência entre 22/01/2025 e 22/01/2027.

O agravado sustenta que os pagamentos seriam realizados por débito automático em cartão de crédito, modalidade que teria funcionado regularmente apenas nos primeiros meses da contratação, sobrevindo posterior interrupção das cobranças em razão de alteração unilateral promovida pela agravante em sua plataforma de faturamento, com migração do sistema “MIT Assinatura” para “VINDI”.

Afirma que a própria agravante reconheceu falha sistêmica decorrente da impossibilidade de migração automática dos dados do cartão de crédito, circunstância que teria inviabilizado o processamento das cobranças mensais, sem que houvesse qualquer recusa de pagamento de sua parte.

Aduz, ainda, que a locadora permaneceu inerte por aproximadamente nove meses, permitindo o acúmulo do débito, para somente então promover a rescisão contratual e a retomada extrajudicial do veículo.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o art. 300 do Código de Processo Civil, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Argumenta que eventual falha operacional no sistema de cobrança não afasta a obrigação contratual do agravado de efetuar os pagamentos ajustados, tampouco descaracteriza a mora do devedor.

Alega que o agravado foi previamente comunicado, por e-mail encaminhado em setembro de 2025, acerca da existência de parcelas vencidas, permanecendo inerte mesmo após ciência do débito acumulado.

Defende inexistir probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da posse do veículo sem o adimplemento das contraprestações contratuais, bem como afirma não estar caracterizado perigo de dano irreparável, já que o agravado poderia utilizar outros meios de transporte para o exercício de suas atividades profissionais.

Assevera, ainda, que a tutela foi deferida sem contraditório prévio, sem exigência de caução e em situação de manifesta irreversibilidade prática, impondo à agravante a manutenção compulsória da avença sem percepção da contraprestação correspondente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar integralmente a tutela deferida na origem.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a ocorrência de falha sistêmica imputável exclusivamente à agravante, o que afastaria sua mora e configuraria hipótese de mora do credor, nos termos dos
arts
. 394 e 396 do Código Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO(S): VITOR ELIAS ROSSETTO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HPE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000295-45.2026.8.11.0028, ajuizada por
VITOR ELIAS ROSSETTO DA SILVA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a restituição imediata do veículo Mitsubishi Pajero Sport Legend, placa TFI0D31, chassi MMBGUKS10SH007636, à posse do autor, sob pena de multa diária; e (
ii
) a suspensão da exigibilidade do débito acumulado referente às parcelas vencidas entre maio de 2025 e janeiro de 2026, vedando à requerida a prática de atos de cobrança, negativação, protesto ou inscrição do nome do autor em cadastros restritivos até julgamento final da demanda.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, consistente na restituição imediata do veículo ao agravado e na suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas decorrentes do contrato de locação firmado entre as partes.

Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência somente pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O §3º do mesmo dispositivo estabelece, ainda, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, embora a documentação juntada aos autos indique que a agravante promoveu alteração em sua plataforma de cobrança, circunstância que pode ter contribuído para a interrupção do processamento automático dos pagamentos, tal fato, por si só, não se revela suficiente, neste momento de cognição sumária, para afastar integralmente a obrigação contratual assumida pelo agravado nem para descaracterizar, de plano, a mora decorrente do inadimplemento prolongado das contraprestações mensais.

Isso porque, nos termos do art. 565 do Código Civil, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Por sua vez, o art. 569, inciso II, do mesmo diploma legal, impõe ao locatário o dever de pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados.

Assim, sendo incontroverso que o agravado permaneceu na posse e utilização do veículo durante o período em que os pagamentos deixaram de ser processados, não se mostra juridicamente adequada, em sede de cognição não exauriente, a suspensão integral da exigibilidade das parcelas vencidas, sob pena de esvaziamento da própria natureza onerosa e sinalagmática do contrato de locação.

Além disso, o art. 315 do Código Civil dispõe que as dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, ao passo que o art. 319 assegura ao devedor o direito à quitação regular quando efetua o pagamento.

Havendo eventual dificuldade ou recusa no recebimento, o ordenamento jurídico prevê instrumento próprio para liberação da obrigação, consistente na consignação em pagamento, nos termos do art. 334 do Código Civil e dos
arts
. 539 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpre observar que os próprios documentos juntados pelo autor na petição inicial demonstram que a agravante reconheceu a ocorrência de falha operacional na migração de sua plataforma de cobrança, circunstância que ocasionou a interrupção dos débitos automáticos anteriormente vinculados ao cartão de crédito do locatário.

Todavia, os mesmos elementos documentais também evidenciam que o agravado foi cientificado, ainda em setembro de 2025, acerca da existência de parcelas vencidas e da necessidade de regularização da situação contratual. Consta do e-mail encaminhado pela agravante a informação expressa de que o contrato possuía quatro parcelas vencidas, com solicitação de retorno no prazo de 24 horas úteis, além da indicação de canal de WhatsApp para contato.

A conversa posteriormente juntada aos autos também demonstra que a própria agravante informou ao agravado que a ausência dos débitos automáticos decorreu da transição entre as plataformas “MIT Assinatura” e “VINDI”, em razão da impossibilidade de migração automática dos dados sensíveis dos cartões de crédito, nos termos da LGPD.

Porém, no mesmo diálogo, a empresa informou que, em setembro, havia entrado em contato acerca das pendências existentes e apresentou proposta inicial de diluição do montante em atraso nas parcelas vincendas do contrato, evitando desembolso integral imediato.

Outrossim, verifica-se a existência de carta formal de cobrança expedida em fevereiro de 2026, apontando débito atualizado de R$ 84.294,38, com discriminação individualizada das parcelas vencidas desde maio de 2025, acrescidas de juros e multa, bem como concessão de prazo para regularização antes da adoção de medidas de cobrança, protesto, inscrição em cadastros restritivos ou providências judiciais cabíveis.

Desse modo, embora a documentação indique possível falha sistêmica imputável à agravante, também revela, em juízo de cognição sumária, que o agravado teve ciência da existência do débito acumulado anteriormente à retomada do veículo, circunstância que impede, neste momento processual, a conclusão segura de inexistência de mora ou de imputação exclusiva da inadimplência à locadora.

Dessa forma, ainda que se admita a existência de falha operacional atribuível à agravante, a discussão acerca da ocorrência de mora do credor, prevista nos
arts
. 394 e 400 do Código Civil, demanda apuração mais aprofundada acerca da conduta de ambas as partes, da efetividade das comunicações realizadas, da possibilidade de regularização do pagamento, da suficiência dos meios empregados para ciência do locatário e da extensão da responsabilidade pelo acúmulo do débito.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe deveres anexos de lealdade, cooperação, informação e mitigação dos prejuízos a ambas as partes contratantes.

Por isso, não é possível, em sede liminar, atribuir exclusivamente à locadora toda a responsabilidade pelo inadimplemento acumulado, tampouco afastar completamente do locatário o dever de diligenciar acerca do pagamento de obrigação mensal de valor expressivo.

De igual modo, a pretensão deduzida na origem, consistente na postergação das parcelas vencidas para período posterior ao término do contrato, sem incidência de encargos moratórios, não encontra amparo imediato no contrato ou na legislação civil, exigindo dilação probatória e exame exauriente da relação obrigacional.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não apenas determinou a restituição do veículo ao agravado, mas também vedou à agravante qualquer medida de cobrança relativa aos valores em aberto, sem exigir caução ou qualquer contracautela.

O art. 300, §1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado, conforme o caso, a exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. No caso, diante do valor expressivo do débito acumulado e da manutenção da posse do veículo em favor do agravado, a ausência de qualquer garantia reforça a inadequação da tutela concedida na origem.

Além disso, à luz dos
arts
. 297 e 497 do Código de Processo Civil, a tutela específica deve ser concedida de modo proporcional e adequado à proteção do direito material discutido, não podendo impor à parte contrária ônus excessivo ou desproporcional antes da formação do contraditório e da instrução mínima do feito.

A despeito da relevância das alegações do agravado quanto à necessidade de utilização do veículo para deslocamentos profissionais, tal circunstância não se mostra suficiente, por si só, para justificar a manutenção da tutela concedida, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do evidente risco de irreversibilidade prática da medida deferida.

Cumpre registrar que as questões relativas à eventual mora
accipiendi
, ao alegado comportamento contraditório da agravante, à validade da rescisão contratual, à regularidade da retomada extrajudicial do veículo e à existência de danos morais reclamam instrução probatória mais ampla, incompatível com a estreita cognição própria deste recurso instrumental, que deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida.

Nesse contexto, ausentes, neste momento processual, elementos suficientemente robustos a justificar a manutenção da tutela antecipada deferida na origem, impõe-se a reforma da decisão agravada

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para revogar a tutela de urgência deferida na origem, restabelecendo os efeitos da rescisão contratual e afastando a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da controvérsia, sem prejuízo de reavaliação da matéria pelo Juízo singular após regular formação do contraditório e instrução processual.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026